Tribunal: TJSP
Processo: 1010411-37.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito alegadamente indevida - Instituição creditícia que demonstrou a relação jurídica entre a primitiva credora e o autor, bem como instrumento de cessão do crédito – Origem do débito comprovada – Ato ilícito – Inocorrência – Autor que não se

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito alegadamente indevida - Instituição creditícia que demonstrou a relação jurídica entre a primitiva credora e o autor, bem como instrumento de cessão do crédito – Origem do débito comprovada – Ato ilícito – Inocorrência – Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.